Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703220-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO ECKERMANN AGRAVADO: MARA ABREU MIARI VIDIGAL DECISÃO FLAVIO ECKERMANN interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110176618, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MARA ABREU MIARI VIDIGAL, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora on-line e determinou a liberação de parte do valor bloqueado, in verbis: “1. O executado alega que o valor de R$ 3425,83, bloqueado via Sisbajud, é impenhorável, pois proveniente de benefício percebido do INSS. Ocorre que o referido extrato aponta que houve um depósito na quantia de R$ 300,00, no dia 27.09, sendo que tal quantia não é proveniente de salário e, portanto, possível sua penhora. Em relação ao valor remanescente, de R$ 3.125,82, cumpre anotar que, no dia 03.09, o executado recebeu valores provenientes do INSS, razão pela qual, em tese, tal quantia seria impenhorável. Ocorre que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: [...] No caso concreto, o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Assim, cabível a penhora de 30% da remuneração mensal do executado, no montante de R$ 937,74 (30% de R$ 3.125,82). Assim, mantenho a penhora de R$ 1.237,74 (R$ 300,00 + R$ 937,74) e determino o desbloqueio da quantia de R$ 2.188,09. Expeça-se ofício de transferência, em favor do executado, independentemente de preclusão, pois se trata de verba alimentar. 2. O exequente requer a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das novidades do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Caso se trate de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. Suspendo o processo até o término do período deferido. Concluído o ciclo, junte-se o resultado e intime-se o exequente.” Alega o agravante-executado que o seu benefício previdenciário é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC; que é pessoa idosa, com 80 anos, e utiliza o valor auferido para o seu sustento e pagamento de plano de saúde; que a importância retida pela r. decisão, de R$ 937,74, “quase coincide com o valor que o agravante tem que arcar para que os cuidados especiais com sua saúde sejam efetivos, ou seja, privá-lo de tais valores é o mesmo que lhe negar os cuidados médicos necessários a mantença de sua vida” (id. 32414189, pág. 11); que o depósito de R$ 300,00 mencionado na r. decisão refere-se a auxílio para o seu sustento e que o bloqueio de 30% dos seus proventos lhe suprime o mínimo necessário para sobreviver. Pede a antecipação da tutela recursal para liberar integralmente o valor bloqueado na sua conta, bem como determinar que não se realize futuras constrições até julgamento deste recurso. Ao final, pugna pelo provimento para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante julgamento da Corte Especial do e. STJ no EREsp 1.582.475/MG, é admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Sisbajud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto ao pagamento acostado (id. 32414204), não há indicação a que se refere. Em relação aos relatórios médicos juntados (id. 32414201 e 32414203), não são atuais, pois datados de 20 e 23/01/2020. Ademais, referidos documentos não foram submetidos, primeiramente, ao i. Juízo a quo. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora